Tribunal: TJDFT
Processo: 0705122-15.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0705122-15.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: EXIMIO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME, WILLIAN MARTINS VERAS, CLAUDIA DAMASCENO SANTOS VERAS AGRAVADO: INGRID BARRETO CUNHA, DANIELA MELO CUNHA DESPACHO Não há pedido de antecipação da tutela recursal ou de concessão de efeito suspensivo. Às agravadas para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Intimem-se. Oficie-se. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Brasília - DF, 3 de março de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora